Tribunal: STF
Processo: Rcl 28434
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-08-10
Data de publicação: 2018-08-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PENAL. SÚMULA VINCULANTE 25. VEDAÇÃO À PRISÃO CIVIL DO DEPOSITÁRIO INFIEL. NÃO APLICAÇÃO AO DEVEDOR DE PENA PECUNIÁRIA. FALTA DE ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - O enunciado da SV 25 aplica-se à prisão civil do depositário infiel e não à modalidade versada no presente caso, qual seja, prisão pelo não adimplemento da pena pecuniária.



    II - Com efeito, a jurisprudência uníssona do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a via reclamatória somente pode ser acionada se houver ‘estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o paradigma apontado’ (Rcl 23.625-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes.



    III - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial da ação reclamatória, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    IV – Agravo a que se nega provimento.